Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes recorreram da sentença que julgara parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, decretando a rescisão do contrato de aluguel concertado entre as partes e condenando o réu ao pagamento dos alugueres vencidos de abril de 2018 a março de 2019, além daqueles vencidos no curso da demanda, até a efetiva desocupação do imóvel, e, ainda, ao pagamento das despesas relativas a IPTU, água e energia, no período em que ocupara o imóvel. O provimento sentencial determinara, ademais, o despejo do réu do imóvel locado, situado na QNN 29, AREA ESPECIAL “A”, CEILÂNDIA-DF, consignando o prazo de 6 (seis) meses para desocupação voluntária, em obediência ao disposto no artigo 63, §2o, da Lei 8.245/1991, porquanto o réu consubstancia-se em instituição de ensino autorizada e fiscalizada pelo Poder Público, não acolhendo, entrementes, o pedido de aplicação de multa decorrente de cláusula penal em razão do descumprimento de cláusulas contratuais. Irresignadas, as partes apelaram, configurando objeto de insurgência dos autores a parte da sentença que não acolhera a aplicação de cláusula penal, ao passo que o objeto do apelo do réu fora o pedido de dilação de prazo, de 6 (seis) para 11 (onze) meses, para desocupação do imóvel locado, de forma a coincidir com o período de férias escolares, e a mitigação da condenação que lhe fora imposta. Aviados os apelos, os autores acorreram aos autos noticiando que o réu abandonara o imóvel objeto do contrato de locação celebrado entre as partes, não esclarecendo se já se imitiram em sua posse. Sob esse espectro, de modo a ser preservada a efetividade processual, diga o réu, em 05 (cinco) dias, sobre o reportado, devendo os autores, a seu turno, esclarecer se eventualmente já se imitiram na posse do imóvel locado, pois relevante a elucidação da questão para elucidação dos recursos. Atendido aos chamados e dirimida a questão, os apelos serão elucidados. I. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator